Tribunal: TCU
Processo: 032.113/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10522/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.113/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Bueno Brandao Correa (XXX.354.931-XX); Jaime da Costa Goncalves (XXX.397.317-XX); Jose Francinaldo Bezerra (XXX.317.304-XX); Jose Marcos de Franca Lima (XXX.858.291-XX); Marcelo de Melo Passos (XXX.501.037-XX); Maria Jose Teixeira de Oliveira (XXX.829.383-XX); Max Rodrigues Fernandes (XXX.087.884-XX); Paulo Oliveira Bessa (XXX.349.386-XX); Sebastiao Geraldo Rabelo (XXX.526.691-XX); Sebastiao Regis (XXX.952.623-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.